Tribunal: TJBA
Processo: 8063223-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063223-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IRMANDADE DO SS SACRAMENTO E N S DA CONCEIÇÃO DA PRAIA Advogado(s): RAFAEL ATTICIATI, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS AGRAVADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO, NA ORIGEM, DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TAXATIVIDADE MITIGADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de tutela de urgência pleiteada, para restabelecimento do fornecimento de água, sob alegação de suspensão indevida do serviço essencial por Concessionária, em contexto de discussão acerca de cobrança excessiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Instrumental é cabível, diante da decisão que postergou a análise da tutela de urgência; estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, visando ao restabelecimento do fornecimento de água. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento é admissível nas hipóteses de tutela provisória, admitindo-se a taxatividade mitigada, quando demonstrada urgência e risco de inutilidade do julgamento futuro, conforme o Tema nº 988-STJ. 4. A essencialidade do serviço de fornecimento de água evidencia a urgência da medida e justifica a apreciação imediata do recurso. 5. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 6. O perigo de dano está configurado pela interrupção de serviço público essencial, o que compromete atividades de entidade religiosa e social, bem como afeta a dignidade coletiva. 7. A plausibilidade do direito decorre da alegação de ausência de notificação prévia e da existência de cobranças potencialmente abusivas. 8. A controvérsia, quanto à legitimidade dos débitos, demanda dilação probatória, o que impede a suspensão do serviço essencial durante a discussão judicial. 9. A manutenção ou restabelecimento do serviço essencial deve prevalecer, até o deslinde da controvérsia, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.046. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJ-AM, AI nº 4013245-22.2023.8.04.0000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 30.07.2024; TJ-MS, AI nº 1417347-17.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 16.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063223-96.2025.8.05.0000, tendo como Agravante IRMANDADE DO SS SACRAMENTO E N S DA CONCEIÇÃO DA PRAIA, sendo Agravada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Instrumental.